Tribunal: STF
Processo: HC 111331
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO DE PEQUENO VALOR. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.



    II – Embora o valor do bem furtado possa, à primeira vista, parecer pouco expressivo (R$ 200,00), à época dos fatos correspondia a quase 50% do salário mínimo vigente, o que não pode ser considerado ínfimo. Deve-se destacar, também, que, para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão.



    III – Infere-se dos autos que o paciente, aproveitando-se do período noturno, adentrou o pátio da empresa e subtraiu uma bateria de retroescavadeira, sendo preso, apenas, por ter oferecido a res furtiva a um terceiro, que desconfiou do baixo preço da mercadoria e comunicou o fato à Brigada Militar.



    IV – Impossível o reconhecimento do delito de bagatela, porquanto a conduta narrada reveste-se de significativa reprovabilidade, o que demonstra a necessidade da tutela penal.



    V – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática de pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.



    VI – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.



    VII – Ordem denegada.